Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-49.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000812-49.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, fixando de ofício novos critérios de correção monetária e juros, e condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios por sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do recurso; (ii) saber se cabe a fixação de honorários de sucumbência quando a impugnação ao cumprimento de sentença tem suas teses principais rejeitadas, mas os cálculos são alterados pelo juízo; e (iii) saber se a Taxa Selic é aplicável como índice único de correção em condenações de natureza não tributária contra a Fazenda Pública, após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois é cabível a aplicação da fungibilidade recursal quando o próprio juízo de origem nomeia sua decisão como sentença e determina o reexame necessário, induzindo a parte a erro quanto ao recurso cabível.

4. A divergência nos cálculos reconhecida pelo juízo decorreu da adoção de parâmetros distintos dos pleiteados por ambas as partes, tendo sido integralmente rechaçadas as teses suscitadas pela Fazenda Pública executada, de modo que, nos termos da Súmula 519 do STJ, rejeitada a
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios,

5. O art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, previu a incidência da Taxa Selic nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza,
não estando a sua aplicação restrita a matéria tributária.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 203, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 519; STJ, AREsp 2.631.141, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, AREsp 2.931.544, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0000812-49.2008.8.05.0001, em que figuram como apelantes
SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS e TELEFÔNICA BRASIL S/A
, e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.